Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738768-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SOUVENY ALVES DE ARAUJO EMBARGADO: SOUVENY ALVES DE ARAUJO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas partes DISTRITO FEDERAL, e SOUVENY ALVES DE ARAUJO, contra o acórdão de ID 49031719. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49452993, e 49487536. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SOUVENY ALVES DE ARAUJO, e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 14:57:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador